Tribunal: CARF
Processo: 12326.001399/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001399/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
DEBORAH FARIDE BOGORICIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO - SÚMULA CARF 180
Os recibos que revestem-se de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001399/2009-07
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 13/18, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 10.837,55 de imposto
suplementar, R$ 8.128,16 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 14/16, foram
constatadas deduções indevidas de: dependente (R$ 1.404,00); despesas médicas (R$
27.225,27) e previdência privada e Fapi (R$ 10.800,00), todas por falta de
comprovação. Consta do relato que a contribuinte não atendeu a intimação.
Inconformada, a contribuinte apresentou, em 17/06/2009, por meio de representante
(procuração às fls. 10/11), a impugnação de fls. 03/07, acolhida como tempestiva pela
unidade de origem (fl. 105), instruída com os documentos de fls. 19/95, onde,
preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação, eis que teria tomado ciência
do lançamento em 19/05/2009.
Sustenta que a fiscalização agiu de modo temerário na condução do processo
fiscalizatório, na medida em que todas as deduções foram por ela realizadas e
comprovadas. Quanto à dedução indevida de dependente, alega que incluiu seu filho –
Alan Bogorocin – que na oportunidade contava 16 anos de idade, pois, apesar de
divorciada, manteve a guarda do mesmo, não tendo havido duplicidade de deduções.
Em relação às despesas médicas, por meio de comprovantes anexos, alega comprovar as
despesas havidas com a Policlínica de Botafogo (R$ 196,15) e com a Dra. Martha
Hirsch Gusmão (R$ 400,00), as quais são passíveis de dedução. Também seriam
passíveis de dedução as prestações mensais havidas com o plano de saúde, que de
acordo com os documentos relacionados (Doc. 7), contribuía mensalmente, através da
empresa Julio Bogorocin Imóvei, com a prestação do prêmio do Seguro Saúde
Sulamérica Cia de Seguros S/A para a sua cobertura e de seu filho Alan, não havendo
que se falar em dedução indevida.
Quanto às contribuições à previdência privada, conforme informes de rendimentos
financeiros emitidos pela Icatu Harford Seguros S/A e certificados PGBL Corpore (Doc.
8 e 9), alega que aderiu ao referido plano efetuando pagamentos mensais que
totalizaram R$ 11.700,00, embora tenha deduzido valor inferior, ou seja, R$ 10.800,00,
em face de a importância remanescente computada no informe referir-se a valores de
anos anteriores ajustados, o que demonstra a lisura na condução das suas obrigações
tributárias.
Por fim, requer o acolhimento das razões para tornar totalmente insubsistente a
exigência imposta e, em não sendo este o entendimento, que sejam afastados a multa de
ofício e os juros de mora, e protesta pela produção de todos os meios de provas,
inclusive vistorias, diligências e exames.
A DRJ/RJ2, à fl. 106, encaminhou o processo para análise de revisão de ofício, em face
do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010.
Em atendimento, a unidade de origem, lavrou Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 108/111, que concluíram pela manutenção parcial da exigência,
reduzindo o imposto suplementar de R$ 10.837,55 para R$ 10.341,45, dos quais a
contribuinte foi cientificada em 24/05/2013 (fl. 114), tendo apresentado, em
24/06/2013, por meio de representante (procuração à fl. 124), a manifestação de fls.
120/123, instruída com os documentos de fls. 125/131, onde reitera as razões da
impugnação e, em relação às despesas com o plano de saúde Sul América aduz que os
valores correspondentes são descontados do valor que deveria ter recebido da empresa,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

portanto, o ônus financeiro é seu, não havendo que se falar na glosa de tais valores.
Quanto à contribuição à previdência privada, alega que o informe do ano-calendário de
2006 foi, equivocadamente, juntado aos autos, estando, por essa razão, acostando o
documento correto referente ao ano-calendário de 2005.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado o direito a parte das deduções glosadas no lançamento fiscal, cabe ajustá-
lo aos parâmetros correspondentes.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
A exigência da multa de ofício e juros de mora decorrem de expressa previsão legal, não
possuindo a autoridade administrativa competência discricionária para afastá-los ou
reduzi-los.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da glosa de despesas médicas de R$26.805,27 e da dedução das contribuições à
previdência privada, no valor de R$ 10.800,00, a DRJ julgou a impugnação parcialmente
procedente, afastando as seguintes autuações:
Relativamente às contribuições à previdência privada, a contribuinte acosta os
documentos de fls. 128/131, que comprovam o pagamento de R$ 9.900,00 de
contribuições ao plano NW PGBL Empresarial Westlb Formula Investing, no ano
calendário de 2005, assim, cabe restabelecer a dedução do montante comprovado.
(...)
Quanto ao plano de saúde Sul América, nos documentos acostados pela contribuinte às
fls. 82/85, referentes à empresa Julio Bogoricin Imóveis Ltda., constam despesas
próprias e do filho Alan Bogoricin, no período de janeiro a julho de 2005, no valor de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

R$ 4.453,10, não havendo qualquer comprovação para a diferença de R$ 22.156,02
entre o valor pleiteado (R$ 26.609,12) e o supostamente comprovado (R$ 4.453,10).

O saldo remanescente da dedução das contribuições à previdência privada não foi
questionada pela contribuinte em sede recursal, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do
decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, subsistem a glosa de despesas médicas no importe de R$22.156,02.
Da dedução de despesas médicas

As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em sede impugnatória a contribuinte anexa documentos relativos ao plano de
saúde, mas em momento algum há comprovação de que arcou financeiramente com os valores
ali representados, motivo pelo qual mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos;

Quanto ao plano de saúde Sul América, nos documentos acostados pela contribuinte às
fls. 82/85, referentes à empresa Julio Bogoricin Imóveis Ltda., constam despesas
próprias e do filho Alan Bogoricin, no período de janeiro a julho de 2005, no valor de
R$ 4.453,10, não havendo qualquer comprovação para a diferença de R$ 22.156,02
entre o valor pleiteado (R$ 26.609,12) e o supostamente comprovado (R$ 4.453,10).
Relativamente às despesas acima referidas, a autoridade revisora, à fl. 109, ponderou
que foram anexados, às fls. 36/70, comprovantes em nome da empresa Julio Bogoricin
Imóveis Ltda., onde constam como beneficiários, a própria contribuinte e seu filho.
No entanto, não constam do processo quaisquer documentos que comprovem que o
ônus financeiro dos pagamentos tenha sido suportado por ela. Conforme a legislação
vigente, quando as despesas médicas são suportadas por terceiros não integrantes de
entidade familiar do contribuinte, há que se comprovar a transferência de recursos
para este, para que tais despesas sejam dedutíveis. Não existe tal comprovação na
documentação apresentada, portanto, a glosa com plano de saúde deve ser mantida.
A litigante em sua manifestação às fls. 120/123, alega que os valores correspondentes
são descontados do valor que deveria ter recebido da empresa e que o ônus financeiro é
seu, sem, no entanto, apresentar elementos probantes que dêem suporte às suas
alegações.
Ou seja, não há nos autos qualquer comprovante de rendimento fornecido pela empresa
Julio Bogoricin Imóveis Ltda., no qual conste a dedução correspondente ao plano de
saúde ou quaisquer documentos que comprovem outra forma de transferência dos
valores à empresa.

Tal entendimento, inclusive, foi objeto de Súmula deste CARF:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.203 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001399/2009-07

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 178
DF CARF MF
Original